Tribunal: STF
Processo: AI 298279
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: I. Ação rescisória: cabimento: questão atinente à
aplicabilidade da Súm. 343-STF, de natureza infraconstitucional, que
não viabiliza o RE.
II. Servidor público: vencimentos: inexistência de direito
adquirido ao reajuste de 26,06% decorrente do IPC do mês de
junho/87: precedente da Corte (RE 144.756, Plen., 25.2.94, Moreira
Alves, RTJ 157/291).